Tribunal: STF
Processo: MS 40473
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por S.S.P. contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0007128-61.2024.2.00.0000, que determinou o afastamento cautelar do impetrante do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso Sul (TJMS).



    Em síntese, o impetrante imputa três ordens de vícios ao ato. Em primeiro lugar, sustenta que o afastamento cautelar de magistrado, sem prévia deliberação do órgão colegiado e sem a instauração formal de processo administrativo disciplinar, configura vício formal e ilegalidade, em afronta direta ao art. 27, § 3º da Lei Orgânica e art. 75, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    Em segundo lugar, alega que a decisão cautelar não analisou os esclarecimentos prestados pela defesa, que afastariam, conforme argumenta, as supostas irregularidades imputadas ao impetrante. Nesse ponto, afirma que jamais julgou casos em que seu filho ou filha tenham figurado como advogados e que, nos demais casos em que participou do julgamento, patrocinado por advogados filhos de outros desembargadores, não houve quaisquer irregularidades. Aponta, ainda, laudo contábil, segundo o qual haveria lastro integral para o seu crescimento patrimonial. Questiona, em resumo, a veracidade dos fatos que lhe foram irrogados.



    Além disso, aduz que, na esfera criminal, as medidas cautelares foram consideradas insubsistentes, nos termos de opinativo da Procuradoria-Geral da República.



    Eis a ementa argumentativa apresentada na inicial:



    CONTEXTUALIZAÇÃO. Mandado de Segurança impetrado para impugnar cominação ilegal contra o DESEMBARGADOR SIDENI, considerando a decisão proferida pelo Exmo. Corregedor Nacional de Justiça, determinando o seu afastamento do cargo exercido no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, de forma monocrática e antes da instauração do Processo Administrativo Disciplinar. 



    PRIMEIRO FUNDAMENTO. Decisão monocrática de afastamento de Desembargador. Violação ao artigo 27, §3º da Lei Orgânica da Magistratura e artigo 75, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. A possibilidade de afastamento do magistrado se dá por decisão do órgão colegiado, como ato subsequente da instauração do Processo Administrativo Disciplinar. Ilegalidade na medida monocrática em apuração preliminar. 



    SEGUNDO FUNDAMENTO. A decisão impugnada expressamente indica que os esclarecimentos de defesa ainda não foram analisados. Decisão impugnada menciona processo que o DESEMBARGADOR SIDENI sequer participou. Na esfera criminal, houve parecer do Procurador-Geral da República e decisão do Ministro Cristiano Zanin, expressando a insubsistência da medida cautelar criminal de afastamento do cargo. 



    TERCEIRO FUNDAMENTO. Vício formal na Reclamação Disciplinar. Defesa do DESEMBARGADOR SIDENI pleiteou a suspensão da tramitação do expediente, por estar aguardando a disponibilização de cópias de investigações penais correlatas aos fatos. Indeferimento do pedido que viola o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO ATO IMPUGNADO. A manutenção do afastamento sem o devido processo legal prolonga indevidamente os efeitos de uma medida excepcional, sem respaldo legal, causando prejuízo irreparável à sua imagem e carreira. A urgência da suspensão decorre da necessidade de restaurar a legalidade e evitar a perpetuação de efeitos gravosos e desproporcionais, inclusive com repercussão negativa para a prestação jurisdicional. (doc. 1, p. 2)



    Requer, ao fim:



    8.1. Seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada que determinou o afastamento do DESEMBARGADOR SIDENI de forma monocrática e administrativa, bem como para que seja determinada a suspensão do expediente administrativo até o julgamento final do Mandado de Segurança impetrado;



    (...)



    8.4. No mérito, seja concedida a ordem, no sentido de determinar: 



    8.4.1. Revogação, em definitivo, a decisão que determinou o afastamento do DESEMBARGADOR SIDENI do cargo, dada a ilegalidade na medida; e 



    8.4.2. Suspensão do expediente administrativo até a obtenção das cópias que a defesa técnica pleiteou para que, então, seja ofertado ao DESEMBARGADOR SIDENI a possibilidade de apresentar nova defesa prévia no expediente. (doc. 1, p. 23-24)



    A autoridade impetrada prestou informações nos autos. Após relatar o trâmite da reclamação disciplinar, afirmou que a decisão impugnada contém “fundamentação para sustentar a imposição da medida cautelar, amparando-se em jurisprudência consolidada do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na legislação aplicável”. Além disso, destacou que ser “conferido ao Corregedor Nacional o poder de determinar, de imediato, ‘as medidas que se mostrem necessárias, urgentes ou adequadas’, inclusive o afastamento, quando presentes os requisitos legais” (doc. 28, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO IMPETRANTE DE SUAS FUNÇÕES. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA PREVISTO NA LEI Nº 9.784/1999. PREVISÃO NORMATIVA. PRECEDENTES. JURIDICIDADE DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. INVIABILIDADE DE TRANSFORMAR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES DO CNJ. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (doc. 30)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do RISTF. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    As teses ventiladas dizem respeito, em síntese, a supostos vícios de legalidade que recairiam sobre a decisão de afastamento do Desembargador e de indeferimento da suspensão da tramitação do expediente. Contudo, não constato teratologia nas decisões impugnadas.



    Com relação ao primeiro argumento, isto é, à alegada impossibilidade de afastamento monocrático, reputo que a decisão apresenta fundamentos idôneos para justificar a imposição da medida, indicando a competência como corolário do poder geral de cautela:



    Consoante dispõe o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, o Corregedor Nacional de Justiça poderá determinar, desde logo, “as medidas que se mostrem necessárias, urgentes ou adequadas” para o regular desempenho de suas funções (art. 8º, inciso IV). 



    Dentro de tais medidas, insere-se também a determinação de afastamento cautelar do magistrado investigado, como corolário do dever geral de cautela que também pauta os procedimentos de natureza administrativa em geral, tal como já era indicado na Lei 9.784/1999, regra matriz do procedimento administrativo disciplinar, inclusive inaudita altera parte. 



    A competência do Conselho Nacional de Justiça em relação aos procedimentos disciplinares possui, como dito, status constitucional, estando prevista no art.103-B, §4º, inciso III da Constituição Federal: (...)



    Nesse diapasão, é sabido que a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça decorre do citado dever geral de cautela, no exercício do poder instrutório relacionado aos procedimentos voltados à apuração de infrações disciplinares, relacionando-se à função precípua de garantir a observância dos princípios previstos no art. 37 do diploma constitucional. Via de consequência, ganha contornos próprios e ainda maior amplitude quando praticada no bojo de tais procedimentos, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 4709, ocasião em que foi salientado que “(...) o controle interno do Poder Judiciário coaduna-se com os valores republicanos e com a necessidade de manter a idoneidade do exercício do poder que é a jurisdição” (ADI 4709, rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 30/05/2022, DJe 09-06-2022). 



    Na mesma oportunidade, o Supremo reconheceu que “(...) a Corregedoria Nacional de Justiça é órgão destacado, pela Constituição Federal, na arquitetura do CNJ e do controle interno do Poder Judiciário e da magistratura nacional”, e que “o arranjo institucional permite perceber atribuições próprias que visam a densificar o papel constitucional de concretização dos valores republicanos”, de modo a afastar a “alegação de inconstitucionalidade na atribuição requisitória por decisão singular do Corregedor, e não do Plenário”.



    Tal raciocínio deve ser aplicado à interpretação das normas que regulamentam esta atribuição constitucional do Corregedor Nacional de Justiça, conforme seus contornos amplos, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Dentro do poder geral de cautela e das medidas assecuratórias praticadas ao longo da apuração de infrações disciplinares por magistrados, a possibilidade de determinação do afastamento cautelar de magistrado investigado, antes ou durante a apuração, bem como por meio de provimento plenário (art. 27, §3º da LOMAN) ou monocrático, possui importante papel. 



    Com efeito, assim prevê o art. 15 da Resolução 135/2011, in verbis: 



    Art. 15. O Tribunal, observada a maioria absoluta de seus membros ou do Órgão Especial, na oportunidade em que determinar a instauração do processo administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral. 



    § 1º O afastamento do Magistrado previsto no caput poderá ser cautelarmente decretado pelo Tribunal antes da instauração do processo administrativo disciplinar, quando necessário ou conveniente a regular apuração da infração disciplinar. 



    Não por acaso, indica o parágrafo primeiro do dispositivo supramencionado, que o cabimento da medida submeter-se-á a critérios de “necessidade e conveniência” para aferição acerca do cabimento da medida. Ainda que se saiba ser medida de caráter excepcional, foi descrita em suas hipóteses mediante acepção ampla, no tocante aos requisitos para a determinação de afastamentos cautelares de magistrados submetidos a tais procedimentos disciplinares. 



    Revela-se, na esteira do que ocorre com os procedimentos de natureza administrativa lato sensu, como importante mecanismo para prevenir danos sérios ao interesse público ou à boa ordem administrativa, não possuindo a finalidade de intimidar ou punir os infratores, senão de paralisar comportamentos de efeitos danosos ou de abortar a possibilidade de que se desencadeiem. Ainda que determinados sem a oitiva da parte contrária, não desmerecem o contraditório ou a ampla defesa, na medida em que apenas invertem a ordem concernente a tal manifestação à luz da natureza indiciária e preliminar da fase que antecede a abertura do PAD. Na fase posterior, oportunidade em que realizada a dilação probatória e a cognição aprofundada e exauriente da questão, haverá a oitiva do interessado, com a ampla participação da parte. 



    Seus requisitos não estão expressos exaustivamente na Resolução 135/2011 ou na LOMAN, seguindo, como já se pontuou, a análise acerca da necessidade e conveniência da medida, como meio de paralisar os prejuízos causados ou que possam vir a ocorrer. Para tal determinação, segundo construção jurisprudencial advinda de decisões plenárias do Conselho Nacional de Justiça, há que se atentar, primordialmente, para a gravidade das condutas que estão sendo objeto da apuração. 



    Sob tal prisma, deve-se considerar como condutas de marcante gravidade, a autorizar o afastamento cautelar, não apenas aquelas que ainda podem ser praticadas, em situação de continuidade infracional ou de comprometimento das atividades jurisdicionais, como também aquelas que, uma vez realizadas, efetivamente, assumiram o potencial de macular a imagem do Poder Judiciário e a confiança nele depositada por parte do jurisdicionado. Nas palavras da eminente relatora Rosa Weber, também é função desta instituição “(...) manter a idoneidade do exercício do poder que é a jurisdição” (ADI 4709), havendo inequívoco prejuízo à atividade jurisdicional na manutenção em exercício de magistrado sobre o qual pairam suspeitas de conduta inidônea. 



    Por fim, a constatação da necessidade de assegurar o resultado útil das apurações, impedindo que o magistrado interfira na análise dos eventos correicionais ou elimine provas de sua atuação, caso permaneça no exercício de suas funções, também autoriza o exercício do poder geral de cautela por parte do Corregedor Nacional de Justiça, na esteira do que prevê o art. 15, caput e parágrafo primeiro, da Resolução 135/2011. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal indica convergência com esta linha de atuação, confirmando hipóteses de afastamentos cautelares de magistrado, ainda que em fase indiciária, como a que antecede a abertura do PAD ou a sua finalização, conforme recente decisão proferida nos autos da ADI 4638/DF (rel. Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Luis Roberto Barroso, DJe 15/08/2023). 



    Feitas estas indispensáveis observações, considero que, após o recebimento dos elementos de convicção oriundos dos Inquéritos n. 4.982/DF, 4.983/DF, e das PETs 13.162/DF e 13.163/DF do Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da análise aprofundada dos argumentos defensivos apresentados por SIDENI SONCINI PIMENTEL, a continuidade de seu afastamento cautelar é medida que se impõe. 



    No caso em apreço, os fatos indicados nos Inquéritos n. 4.982/DF e 4.983, assim como nas medidas cautelares a ele vinculadas, em um juízo de cognição sumária, de caráter cautelar, indicaram a existência de indícios de autoria e de materialidade dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, coação no curso do processo, advocacia administrativa e lavagem de capitais, previstos, respectivamente, nos artigos art. 317, 333 e 344 e 321, todos do Código Penal, e art. 1º, §§1º e 2º da Lei 9.613/98. (doc. 16, p. 3-6 - grifei)



    Como se vê, consta na decisão motivação específica e percuciente para a imposição do afastamento, inclusive no que se refere à competência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar, monocraticamente e antes da instauração do processo administrativo disciplinar, o afastamento de magistrado.



    Reputo insuficiente a invocação, pelo impetrante, do art. 75, parágrafo único, do Regimento Interno do CNJ (Resolução n. 67/2009)1 e do art. 27, § 3º, da LOMAN2, relativa ao procedimento para decretação da perda do cargo perante os Tribunais. 



    Os dispositivos, ao contemplarem previsão de afastamento no momento da instauração do processo administrativo disciplinar, não excluem a possibilidade de imposição da medida cautelar em momento anterior. A bem da verdade, não se destinam a definir um momento único para a decretação da medida cautelar nem a estabelecer uma prerrogativa exclusiva dos colegiados para determiná-la, se esta se fizer necessária em momento pretérito à instauração do processo.



    Como apontado pela Procuradoria-Geral da República nestes autos, “não há previsão de que o afastamento apenas pode ser determinado em tais hipóteses, nem que se trata de prerrogativa exclusiva dos colegiados que votam a instauração do respectivo procedimento administrativo disciplinar” (doc. 30, p. 9).



    Aliás, sequer faria sentido a restrição, dado constituírem a própria natureza das medidas cautelares critérios como urgência, necessidade para investigação regular dos ilícitos, entre outros fatores que, não raras vezes, impõem-se em momentos anteriores à instauração do processo administrativo disciplinar.



    Para além disso, a fundamentação adotada no ato impugnado encontra amparo no art. 15, § 1º, da Resolução n. 135/2011, segundo o qual o afastamento do Magistrado poderá ser cautelarmente decretado pelo Tribunal antes da instauração do processo administrativo disciplinar, quando necessário ou conveniente a regular apuração da infração disciplinar.



    Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.638/DF, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso (DJe 15/8/2023), já reconheceu que a possibilidade excepcional de determinação de afastamento do magistrado, prevista no art. 15, § 1º, da Resolução n. 135/2011, não viola a Constituição, por representar exercício do poder de cautela inerente ao poder disciplinar. Naquele feito, não vingou a alegação da requerente de que o afastamento de magistrado antes de instaurado o processo disciplinar seria inconstitucional.



    No mesmo sentido, é possível extrair o poder geral de cautela para imposição de medida cautelares tanto do art. 45 da Lei n. 9.784/99 quanto das competências do Corregedor Nacional de Justiça, previstas no art. 8º do Regimento Interno do CNJ3, entre elas determinar as medidas que se mostrem necessárias, urgentes ou adequadas.



    Portanto, não há como imputar teratologia à decisão impugnada neste ponto.



    Com relação ao segundo argumento deduzido, relativo à suposta desnecessidade da medida cautelar, nenhuma razão assiste ao impetrante. 



    A rigor, o impetrante busca questionar a própria veracidade dos fatos que lhe foram irrogados ou a aptidão das imputações para justificar a decretação do afastamento.



    Contudo, a medida excepcional questionada neste writ foi editada com fundamentação específica, razoável e indicadora dos correlatos elementos indiciários, ao passo que a revisão judicial deve estar restrita a hipóteses de manifesta ilegalidade, em deferência à competência disciplinar do Conselho Nacional de Justiça.



    No mais, é inviável a pretensão de infirmar a veracidade da própria fundamentação apresentada pelo Corregedor Nacional de Justiça e da vinculação do impetrante aos fatos investigados ou aos processos judiciais referidos, pois demandaria ampla incursão sobre fatos e provas, o que é vedado na via mandamental (MS 40.180 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025).



    O Supremo Tribunal Federal tem atuado com deferência ao exame técnico realizado pelo CNJ acerca da necessidade do afastamento no caso concreto, que deve ser objeto de excepcional controle em casos de comprovada ilegalidade ou abuso de poder, não aferidas na hipótese vertente. 



    Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria, com referibilidade direta ao presente caso:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE (I) CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E A DECISÃO; (II) FATO CONCRETO A JUSTIFICAR A PROVIDÊNCIA; (III) RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA IRRESTRITA DAS DECISÕES DO CNJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO DO CONSELHO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023). 



    II – A decisão de afastamento cautelar do magistrado apresenta fundamentação específica e idônea para justificar a providência. Inexistem elementos suficientes para se afastar, de plano, a avaliação realizada pelo CNJ, sobretudo em relação à gravidade da conduta, à reiteração de comportamentos no curso do processo de autorização e acompanhamento da obra e ao risco e prejuízo da manutenção do agravante no exercício de seu cargo durante a investigação. 



    III – Esta Suprema Corte já adotou o entendimento de que a medida cautelar precitada “pode ser adotada quando a continuidade do exercício do ofício judicante pelo investigado puder, de algum modo, interferir no curso da apuração ou comprometer a legitimidade de sua atuação e a higidez dos atos judiciais (MS 32.721/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/2/2015). 



    IV – Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem atuado com deferência ao exame técnico realizado pelo CNJ acerca da necessidade do afastamento no caso concreto, que deve ser objeto de excepcional controle em casos de comprovada ilegalidade ou abuso de poder, não aferidas na hipótese vertente (MS 33509 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2016). 



    V – É inviável o acolhimento da tese de prescrição da pretensão disciplinar, eis que o CNJ partiu de premissa fática impossível de ser infirmada senão por meio de ampla incursão sobre fatos e provas, vedada na via do mandado de segurança. Da mesma forma, não se constata manifesta ilegalidade na interpretação adotada pelo órgão no sentido da subsunção dos fatos a tipos penais, com alargamento do prazo prescricional. Houve descrição clara de comportamentos que encontram ressonância sobretudo no Capítulo II-B do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.133/2021, correspondente a crimes então previstos na Lei n. 8.666/93. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39522 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2024 - grifei)



    No mesmo sentido, vide MS 39.609/DF, da minha relatoria, DJe 3/4/2024.



    A medida cautelar foi determinada pela autoridade, naquela fase processual, à luz dos elementos indiciários colhidos, sem prejuízo do aprofundamento da análise das alegações da defesa em momento posterior e para formação do juízo de instauração ou não de processo administrativo disciplinar, como pontuado no próprio ato:



    Oportunamente, o juízo de instauração do processo administrativo disciplinar será realizado por esta Corregedoria Nacional de Justiça, ocasião em que os argumentos defensivos indicados no ID 5910892 poderão ser minuciosamente apreciados, em cotejo com os autos dos Inquéritos 4.982, 4.983 e das PETs 13.162 e 13.163, compartilhados integralmente com o CNJ. (doc. 16, p. 14)



    Neste ponto, também inexiste teratologia.



    Registro, ainda, ser absolutamente improcedente a alegação de que a decisão por mim proferida, em 20/8/2025, no Inquérito 4.982/DF, configuraria fato novo a justificar a desnecessidade do afastamento imposto. A rigor, a decisão tão somente reconheceu que, “vencido o prazo de vigência das medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha havido pedido de prorrogação pelo titular da ação penal, caberá ao Relator competente analisar os requisitos para imposição, ou não, de novas medidas” (doc. 15, p. 11).



    Por fim, com relação ao terceiro argumento deduzido, no sentido de suposto cerceamento de defesa e vício formal na tramitação do expediente, também não assiste razão ao impetrante.



    O próprio Corregedor Nacional de Justiça afirmou que “apenas os elementos aqui [na reclamação disciplinar] encartados poderão ser considerados para a eventual deflagração do procedimento administrativo disciplinar”. Por essa razão, justificou o indeferimento do pedido de suspensão da tramitação do feito, eis que “os únicos elementos que serão analisados para aferir a existência de justa causa para a instauração do procedimento administrativo disciplinar, já são acessíveis pela defesa de SIDENI SONCINI PIMENTEL em âmbito administrativo e judicial, sendo certo que as oportunidades defensivas não se exaurirão no eventual e futuro juízo de instauração de procedimento administrativo disciplinar” (doc. 7, p. 4). 



    Além disso, a autoridade impetrada ressalvou a hipótese de o impetrante lograr acesso a expedientes não reputados indispensáveis pela investigação principal:



    Outrossim, nada impede que, após lograr acesso às petições, aos RIFs, e a outros elementos não reputados indispensáveis pela investigação principal, para serem referidos na decisão que deflagrou a operação, SIDENI SONCINI PIMENTEL vislumbre em tal elemento utilidade defensiva, juntando aos autos, incontinenti, a descoberta probatória realizada. 



    Tal providência, como é sabido, poderá ocorrer a qualquer tempo, e esta Corregedoria Nacional de Justiça não se furtará em apreciá-lo, no exato momento em que for juntado. Não obstante, ciente de que o exercício da ampla defesa e do contraditório não se exaurirá em eventual e futuro juízo de instauração de procedimento administrativo disciplinar, não se